Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NULIDADE. PRINTS DE MENSANGENS ENVIADOS PELA VÍTIMA. PROVA LÍDIMA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em nulidade da juntada de printscreens de conversas e áudios enviados por meio do aplicativo WhatsApp quando evidente que se originaram do celular do réu.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os elementos probatórios demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de manter contato com a ofendida por qualquer meio.
III - O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial, como se verifica na hipótese.
IV - Recurso conhecido e desprovido.